Tribunal: TJSP
Processo: 2117019-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Alegação de nulidade do acórdão embargado por cerceamento de defesa. Questão discutida por meio do agravo de instrumento não prevista dentre as autorizadoras de realização de sustentação oral em sessão de julgamento. Rejeição.